Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716640-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO LEITE, PRISCILA RIBEIRO LEITE AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO BATISTA RIBEIRO LEITE, PRISCILA RIBEIRO LEITE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0002842-85.2017.8.07.0001 proposto em desfavor de IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL AS, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu o seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante, por entender restarem ausentes os pressupostos legais para a medida. Eis o teor do decisum questionado (Id. 154145402): “Conquanto o patrimônio dos integrantes do quadro societário das executadas não esteja afetado por sua recuperação judicial, depreende-se do substrato fático que instrui a presente ação que a dificuldade enfrentada pelos credores para ter satisfeito o crédito a que fazem jus não decorre de conduta ilícita ou abusiva perpetrada pelas devedoras ou por seus sócios, mas da circunstância de insolvência que, ademais, culminou no deferimento de sua recuperação judicial. Assim, não se verificando dos elementos de convicção apresentados pela parte credor a ocorrência dos pré- requisitos ensejadores da desconsideração pretendida insertos no artigo 50 do CPC ou no artigo 28 do CDC, e considerando que, conforme a “ratio” subjacente ao disposto no §4o do artigo 134 do CPC, a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica reclama previa demonstração de tais requisitos pelo postulante, outra medida não se impõe que o indeferimento da pretensão deduzida conforme id. 144558514. Lado outro, concedo aos exequentes nova oportunidade para que, no prazo de até 10 dias, atendam à injunção contida na decisão de id. 142054590, último parágrafo “ Em suas razões recursais (Id. 46315395), as agravantes argumentam, em síntese, que o regramento do CDC se aplica ao caso, uma vez que figuraram como consumidores em contrato de compra e venda de imóvel junto às agravadas, razão pela qual deve incidir a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que as agravadas possuem má administração patrimonial, buscando lesar credores, utilizando-se de recuperação judicial como forma indevida para lesar credores e ocultar patrimônio. Asseveram a incongruência entre a falta de recursos das agravadas e as atividades por elas desempenhadas – que demandam alto fluxo de capital. Sustentam, ainda, que a mera existência de recuperação judicial não impede o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pleiteiam, inicialmente, a concessão da tutela recursal, a fim de determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça (Id. 89373166). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Não vislumbro o invocado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo aptos a deferir a tutela requerida, pois, neste juízo inicial de cognição, não restou comprovado o abuso de direito e desvio de finalidade da recorrida, com intenção de lesar credores, para deflagração do incidente, não havendo nos autos nenhum elemento apto a corroborar a referida alegação, tornando-se imprescindível a dilação probatória para tanto, o que é descabida nesta fase processual. Do mesmo modo, em uma análise perfunctória, não foi possível identificar o abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) em benefício dos administradores ou sócios da pessoa jurídica em que se pretende a desconsideração, seja direta ou indiretamente, nos termos do que dispõe o artigo 50 do Código Civil. Observo, nesta análise inicial, que o procedimento adotado na origem, em princípio, observou os trâmites regulares de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, adotados pela Teoria Maior, sendo de rigor, ao menos por ora, a manutenção da decisão recorrida neste momento processual, até que se aprecie a tese recursal acerca da incidência da Teoria Menor, após efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora